Tribunal: TJES
Processo: 5000343-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000343-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA
AGRAVADO: JAIME LUIS STROZZI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000343-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA

AGRAVADO: JAIME LUIS STROZZI

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO SIMONI SILVA - ES12235-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse nos autos do processo nº 5015648-93.2021.8.08.0035.

Em suas razões, o agravante sustenta, em resumo, ausência de sub-rogação para aquisição do imóvel e que a união estável entre as partes teve início antes da referida compra.

Efeito suspensivo deferido para determinar o imediato recolhimento do mandado de imissão na posse (2023122).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (2166306). É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000343-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA

AGRAVADO: JAIME LUIS STROZZI

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO SIMONI SILVA - ES12235-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse nos autos do processo nº 5015648-93.2021.8.08.0035.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da reintegração de posse liminarmente
[1]
deferida na origem, com fundamento no art. 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de acordo o referido artigo, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pela agravada; c) data do esbulho com menos de um ano e dia
[2]
; d) perda da posse.

Pois bem, imperioso destacar que não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte ou demonstração cabal dos referidos requisitos, sendo suficiente que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios das suas coexistências, ou seja, a probabilidade do direito alegado.

Conforme as alegações da petição inicial, em suma, o agravado sustentou que o imóvel no qual a agravante atualmente reside fora adquirido durante a união estável, entretanto, em sub-rogação a imóvel exclusivo, comprado antes da referida união. Situação que caracterizaria a posse anterior.

Outrossim, alega que firmou com a agravante comodato verbal, no qual a sua permanência no imóvel dependeria de dois fatores: i) a maioridade do filho do casal ou ii) a opção do filho de sair de casa.

Alcançada a maioridade do respectivo filho, o agravado notificou a agravante para a entrega do imóvel nos termos do aludido contrato e não obteve sucesso em seu intento, configurando hipótese de esbulho.

Não obstante as razões apresentadas pelo agravado em contrarrazões, não verifiquei nos autos a juntada de elementos capazes de alterar a conclusão alcançada para deferir a tutela recursal e determinar a suspensão de tutela de urgência deferida na origem, a fim de recolher o mandado de imissão na posse e manter temporariamente a agravante no imóvel.

Isso porque entendo que não há prova segura de que o segundo imóvel seja exclusivo do agravante em razão da sub-rogação com o imóvel anterior, tendo em vista a obscuridade em relação ao início da união estável entre as partes, questão que merece ser objeto de prova durante a instrução na origem.

Além disso, a discrepância entre os valores envolvidos na aquisição dos respectivos imóveis é outro aspecto que torna obscura a tese de sub-rogação e reclama outras provas, haja vista que eventual diferença na aquisição do segundo imóvel fora efetuada já na constância da referida união.

Por derradeiro, apesar da alegação da existência do comodato verbal e da sua natureza, não existem provas contemporâneas da sua existência, tão somente a atual notificação extrajudicial fazendo referência aos respectivos termos. Neste passo, há necessidade de outras provas, como e-mails, conversas em aplicativos de mensagem e até mesmo prova testemunhal.

Dessa forma, diante da ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a decisão agravada merece ser reformada, no sentido de indeferir a reintegração liminar da posse.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a reintegração liminar da posse.

É como voto.

[1]
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

[2]
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
D
e acordo com o art. 561, do CPC, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho com menos de um ano e dia; d) perda da posse.
2.
N
ão há prova segura de que o segundo imóvel seja exclusivo do agravante em razão da sub-rogação com o imóvel anterior, tendo em vista a obscuridade em relação ao início da união estável entre as partes, questão que merece ser objeto de prova durante a instrução na origem.
3.
Além disso, a discrepância entre os valores envolvidos na aquisição dos respectivos imóveis é outro aspecto que torna obscura a tese de sub-rogação e reclama outras provas, haja vista que eventual diferença na aquisição do segundo imóvel fora efetuada já na constância da referida união.
4.
Por derradeiro, apesar da alegação da existência do comodato verbal e da sua natureza, não existem provas contemporâneas da sua existência, tão somente a atual notificação extrajudicial fazendo referência aos respectivos termos. Neste passo, há necessidade de outras provas, como e-mails, conversas em aplicativos de mensagem e até mesmo prova testemunhal.
5.
Dessa forma, diante da ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a decisão agravada merece ser reformada, no sentido de indeferir a reintegração liminar da posse.
6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.